Tribunal: TJDFT
Processo: 0714019-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714019-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LAURIANNE MOREIRA GOMES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais (autos n° 0702302-73.2025.8.07.0014) proposta por LAURIANNE MOREIRA GOMES, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada. Este o teor da decisão recorrida (ID 229470107 dos autos de origem): Trata-se de pedido de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente, formulado pela parte autora, objetivando a continuidade da cobertura de seu plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora ré. Alega a autora, em suas últimas semanas de gestação, a imprescindibilidade da continuidade de seu pré-natal e da assistência ao parto, mencionando o atendimento prestado pela Maternidade Brasília. Argumenta pela aplicabilidade do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao presente caso, dada a sua condição de gestante em iminência de parto. Aduz a necessidade de manutenção do plano nos mesmos valores e condições, conforme postulado no pedido de tutela. FUNDAMENTAÇÃO A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em tela, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pela autora. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Foi provada a gestação e breve rescisão, conforme Ids 229005510 e 229005512. Embora a tese fixada pelo STJ mencione expressamente as hipóteses de internação ou tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física, este Juízo entende que tal concepção jurídica pode e deve ser estendida, por equiparação, aos casos da gestante em acompanhamento pré-natal. A gestação, especialmente em sua fase final como relatado pela autora, configura uma condição de saúde que demanda cuidados assistenciais contínuos e essenciais para a incolumidade física e a sobrevivência tanto da mãe quanto do nascituro. A interrupção abrupta da cobertura do plano de saúde, neste momento crucial, pode acarretar graves prejuízos à saúde da gestante e do bebê, colocando em risco a vida e o bem-estar de ambos. A situação fática narrada pela autora, corroborada pela sua declaração de estar nas últimas semanas de gestação, evidencia a urgência e a necessidade da continuidade da assistência médica para a realização do pré-natal e assistência ao parto. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) também se manifesta nesse sentido, aplicando o Tema 1.082 do STJ em casos de consumidoras grávidas com rescisão unilateral do plano de saúde, garantindo a continuidade dos serviços de saúde. Em casos análogos, o TJDFT tem reconhecido a necessidade de continuidade dos cuidados assistenciais à titular do plano de saúde em avançado estado de gravidez: Ementa. Direito civil. Contrato de plano de saúde. Resilição unilateral. Prévia notificação. Não total observância. Consumidora gestante. Impositiva a continuidade da assistência. Danos extrapatrimoniais configurados. Apelação desprovida. I. Caso em exame 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença que a condena à obrigação de “promover a reativação do contrato de plano de saúde da parte autora, nos mesmos termos anteriores e mediante o pagamento mensal da contraprestação pactuada, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida”, e à reparação dos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 7.000,00. 2. Fatos relevantes: (i) a autora (ora apelada) celebrou contrato de “plano de saúde” com a ré (apelante), em 20.05.2022, e desde então tem adimplido regularmente a contraprestação; (ii) em dezembro de 2023, no curso de acompanhamento pré-natal e com indicação e agendamento de parto cesáreo, teria sido surpreendida com a rescisão unilateral do contrato por parte da operadora; (iii) formalizou reclamação perante a ANS e ajuizou a presente demanda, em 23.12.2023, com pedido liminar de restabelecimento do atendimento; (iv) a concessão da liminar foi deferida em 26.12.2023 e ratificada com a prolação da sentença ora impugnada, em que a parte ré (também condenada ao pagamento de danos extrapatrimoniais) objetiva a improcedência dos pedidos, uma vez que a resilição contratual teria ocorrido em regular exercício do direito e teriam sido atendidos os pressupostos legais e procedimentos regulares. 3. As decisões anteriores. No curso do processo, a parte ré teria interposto agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão concessiva da antecipação da tutela, o qual foi desprovido (AI 0702449-78.2024). II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) se teria sido abusiva a conduta da operadora do plano de saúde, ora recorrente, consistente na resilição unilateral do contrato; (ii) se está configurado (ou não) o fato gerador de danos extrapatrimoniais e sua extensão. III. Razões de decidir 5. A presente questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei no 9.656/1998. 6. O segurado de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão ou empresarial deve ser notificado previamente, com antecedência mínima de sessenta dias, antes de cristalizada a resilição unilateral do contrato, a fim de evitar situação excessivamente gravosa ao consumidor. 7. No caso concreto, a operadora do plano de saúde não comprovou que a notificação prévia foi efetivamente realizada, uma vez que a carta apresentada não possui comprovação de entrega ou recebimento pela beneficiária, o que configura falha na comunicação e obsta os pretendidos efeitos da resilição unilateral (abusiva) do contrato. Ademais, o “e-mail” apresentado pela operadora não teria identificado o endereço eletrônico da beneficiária. 8. O STJ fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082). Essa concepção jurídica pode ser estendida, por equiparação, aos casos da gestante em acompanhamento pré-natal. 9. A situação vivenciada pela parte apelada, em decorrência da falha na prestação do serviço, que gerou a negativa de cobertura do plano de saúde e, por conseguinte, a impossibilidade de agendar as consultas e exames necessários ao acompanhamento pré-natal, indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridade moral (psicológica) da sua personalidade (CC, art. 12), cuja estimativa (R$ 7.000,00) observa as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. IV. Dispositivo 10. Apelação desprovida. _________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 187; Lei no 8.078/1990, arts. 2o e 3o e Lei n° 9.656/1998, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sumular n° 608; STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt no REsp 1910108/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 06.04.2021;TJDFT, acórdão 1625080, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJE 14.10.2022; TJDFT, acórdão 1873250, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos, Sexta Turma Cível, DJE 17.6.2024; TJDFT, acórdão 1438541,Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJE 27.07.2022. (Acórdão 1946649, 0720730-89.2023.8.07.0009, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Ademais, o perigo de dano é manifesto, uma vez que a iminência do parto, previsto para 25/04/2025 conforme mencionado nos autos, e a necessidade de acompanhamento médico pré-natal contínuo tornam a interrupção da cobertura do plano de saúde um risco concreto à saúde da autora e do nascituro. A dificuldade de arcar com os custos particulares de tais serviços, conforme declarado pela autora, agrava ainda mais a situação de risco. Assim, presentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. DISPOSITIVO Ante o exposto, e considerando o preenchimento dos requisitos legais, DEFIRO o pedido de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente para determinar à ré que restabeleça imediatamente a cobertura do plano de saúde da autora, Laurianne Gomes (qualificação nos autos), nos mesmos valores e condições vigentes antes da rescisão unilateral, garantindo a continuidade dos cuidados assistenciais referentes ao pré-natal, parto e pós-parto (estendendo-se por um período de 90 dias após o parto, conforme pleiteado na inicial), amparando a mãe e o nascituro, até ulterior deliberação deste Juízo, mediante o pagamento integral da contraprestação devida pela autora, inclusive a parte do estipulante, caso a rescisão tenha partido dele. Intime-se a parte ré com urgência, inclusive por meio eletrônico, para o imediato cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Cite-se a parte ré para os termos da ação, com as Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão. A agravante, nas razões de recurso (ID 70696237), argumenta que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida aos autores agravados. Assevera que a relação contratual estabelecida entre as partes é de natureza exclusivamente empresarial, sendo que a Operadora de saúde, de acordo com as informações e documentos presentes no processo, está legalmente habilitada e autorizada a operar somente contratos empresariais, não sendo permitido o oferecimento de planos individuais ou familiares. Afirma que essa modalidade de contrato empresarial possui características específicas e se diferencia dos contratos individuais ou familiares, principalmente no que diz respeito à forma de contratação, reajuste de mensalidades e cobertura e que não possui autonomia para reativar o plano dos agravados sem o pedido da estipulante. Destaca que não é aplicável ao caso o Tema 1.082 do STJ, pois o cancelamento foi solicitado pela estipulante, e não foi unilateralmente por iniciativa da operadora de saúde como trata o tema. Registra que de acordo com o artigo 23 da atual RN no 557/2022 da ANS, as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial, devem constar do contrato celebrado entre as partes. Ressalta a inexistência de qualquer direito à manutenção do plano da parte agravada, pois, tendo sido o seguro saúde devidamente cancelado a pedido da empresa estipulante e, considerando que a agravada não era contributária do plano de saúde (de modo a afastar a aplicação do Art. 30 da Lei no 9.656/98), não há que se falar em qualquer obrigação no restabelecimento/manutenção dos agravados em plano coletivo de ativos (ou inativos) da empresa estipulante que, sequer, integra a lide. Destaca o Tema 989 do STJ, o qual é claro ao afirmar a ausência do direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, nos casos em que o empregador custeava integralmente o seguro-saúde. Em argumentação subsidiária, afirma que o valor máximo estipulado para a multa supera significativamente o valor da causa, fixado em R$ 30.000,00, o que demonstra evidente desproporcionalidade. Nos termos da jurisprudência consolidada, a multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte adversa. Dessa forma, requer-se a redução da multa a patamares condizentes com a realidade do caso concreto, evitando-se flagrante excesso e prejuízo desproporcional à parte requerida. Quanto ao pedido liminar, declara, destacando a argumentação de fundo já realizada, que está presente a probabilidade do direito. No que se refere ao fundado receio de dano de difícil reparação, argumenta que obrigá-la a manter o contrato contra sua vontade viola a autonomia de sua vontade e lhe gera danos irreparáveis, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre o assunto. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, haja vista que o cancelamento foi lícito e realizado em conformidade com as disposições legais e contratuais vigentes, através de solicitação do estipulante. Em caráter sucessivo, pugna pela exclusão e/ou redução da multa, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo devidamente recolhido, conforme ID 70703282. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É, portanto, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Da análise dos autos, constata-se que a agravante firmou contrato de prestação de serviço de plano de saúde, na modalidade de plano coletivo empresarial de assistência à saúde, tendo como beneficiário a ora agravada. O encerramento do contrato se deu em 28.3.2025 quando a agravada já estava em estado de gravidez avançado. Como bem fundamentado pelo d. Magistrado a quo, embora se trate de contrato coletivo de saúde cuja notificação de rescisão unilateral tenha sido devidamente entregue pela ré, ora agravante, deve ser mantido o tratamento médico necessário para garantir a incolumidade física dos beneficiários. Registro que a decisão atacada se fundamentou no entendimento sufragada pelo STJ no Tema 1.082 que dispõe: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". A respeito, destaco o recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO. TRATAMENTO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, observada a necessidade de o beneficiário arcar integralmente com o valor das mensalidades. 2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo mediante prévia notificação do usuário, embora seja válida, não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1867050, 07072443020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, mesmo na hipótese em questão, é necessária a manutenção da continuidade do tratamento médico, tendo em vista que a autora, ora agravada, encontra-se gestação avançada, sendo o tratamento essencial para manutenção de sua saúde e do feto. Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, está, em princípio alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para o deferimento do pleito liminar da autora. Forte nessas razões, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, que não está evidenciada ilegalidade na decisão impugnada, a qual não atendeu aos interesses da parte autora de forma devidamente fundamentada e motivada. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator